Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709505-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MULLER AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca das preliminares e da documentação apresentada aos IDs 58785914 e seguintes, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator